Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006830-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (APELADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINEI ALVES DA SILVA - CPF: 017.467.461-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO NÃO ESCLARECIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS GENÉRICOS E IMPRECISOS – TESTEMUNHA-CHAVE (POLICIAL FEMININA) NÃO OUVIDA EM JUÍZO – FREQUENTADORES DO LOCAL QUE CONFIRMAM QUE A ACUSADA DETINHA APENAS PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA PARA USO PESSOAL – IMPUTAÇÃO DE TODOS OS ENTORPECENTES E BENS APREENDIDOS À RÉ SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL – LOCAL FREQUENTADO POR DIVERSOS USUÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS ESPECÍFICAS QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA OU SUA DESTINAÇÃO AO TRÁFICO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE MILITA EM FAVOR DA RÉ –
IN DUBIO PRO REO
– CONDENAÇÃO QUE EXIGE CERTEZA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora os depoimentos de policiais possuam valor probante e possam fundamentar uma condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos, no caso concreto, os relatos são imprecisos quanto às circunstâncias da apreensão, não tendo sido esclarecido com exatidão quais entorpecentes estavam efetivamente em poder da acusada.

A ausência da oitiva em juízo da policial feminina que realizou a revista pessoal na ré constitui lacuna probatória significativa, comprometendo a certeza necessária para uma condenação criminal.

O depoimento dos demais frequentadores do local corrobora parcialmente a versão defensiva, indicando que a acusada detinha apenas pequena quantidade de droga para uso pessoal.

Para a condenação por tráfico de drogas, não basta a comprovação da materialidade, sendo necessária a demonstração cabal da autoria delitiva e da destinação comercial da substância apreendida, prova que não foi produzida de forma convincente nos autos.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva e à destinação das drogas apreendidas, especialmente quando o local da apreensão era frequentado por diversos usuários e não foi esclarecido com precisão o que pertencia a cada um, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 1006830-61.2023.8.11.0006, que absolveu
Maria das Graças Gomes Neres
da acusação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Id. 213928219).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos. Argumenta que as provas colhidas durante a instrução processual são claras, seguras e apontam para a apelada como autora do crime narrado na denúncia. Sustenta que os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação são suficientes para embasar a condenação, especialmente porque estão em harmonia com as demais provas. Aduz, ainda, que a apreensão de dinheiro e balança de precisão são elementos que indicam a traficância. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para condenar a ré Maria das Graças Gomes Neres como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id. 213928230).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao absolver a acusada, ante a ausência de provas de autoria delitiva. Sustenta que não ficou demonstrado que as drogas apreendidas pertenciam à ré, tampouco que se destinavam ao tráfico. Afirma que havia diversas pessoas no local e que uma delas, de nome Cristiane, seria a responsável por comercializar as drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) (Id. 213928232).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 219517658).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 1006830-61.2023.8.11.0006, que absolveu Maria das Graças Gomes Neres da acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 07 de julho de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, a acusada foi surpreendida transportando e trazendo consigo 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com a exordial acusatória, equipes policiais, durante operação contra o tráfico de drogas denominada "OPERAÇÃO SINERGIA", dirigiram-se até uma residência conhecida como ponto de venda e distribuição de entorpecentes, no Bairro Jardim Morada da Serra. No local, visualizaram a acusada, que ao perceber a presença policial, alterou seu trajeto e tentou retornar para o interior do terreno. Os policiais realizaram a abordagem e, durante as buscas pessoais, teriam encontrado em seu poder 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, bem como R$ 1.314,00 (um mil trezentos e quatorze reais) em numerários pequenos (Id. 213928188).

Consta ainda que a acusada cumpria medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico mediante tornozeleira.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para demonstração da autoria delitiva para além de uma dúvida razoável.

O Órgão Ministerial busca a reforma da sentença, a fim de condenar
Maria
nos termos da denúncia.

No mérito, contudo, o apelo não merece provimento.

A questão central a ser analisada consiste em verificar se há provas suficientes para embasar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se deve ser mantida a sentença absolutória por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

Inicialmente, não há dúvidas quanto à materialidade do delito, devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de exame pericial, que confirmou a natureza da substância apreendida como sendo cocaína, totalizando 27,50g, distribuída em quatro porções.

A controvérsia reside na autoria delitiva, ou seja, na demonstração de que os entorpecentes apreendidos pertenciam à acusada e que se destinavam ao comércio ilícito.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para demonstrar, com a segurança necessária, a autoria delitiva.

Em matéria criminal, especialmente tratando-se de crime grave como o tráfico de drogas, que acarreta penas elevadas, a condenação exige provas robustas e convincentes acerca da materialidade e autoria. Como bem destaca a doutrina processual penal, a condenação deve estar assentada em provas que demonstrem a certeza da culpabilidade para além de qualquer dúvida razoável.

No caso em análise, há diversas lacunas e contradições que comprometem a segurança necessária para um decreto condenatório.

Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram, em síntese, que patrulhavam o bairro quando avistaram a acusada defronte a uma residência conhecida como ponto de venda de entorpecentes, e que, ao avistar a viatura, ela entrou rapidamente para dentro do imóvel. Ingressaram no local e, após buscas, teriam encontrado com a ré entorpecente e uma balança de precisão.

Contudo, conforme bem observou o magistrado sentenciante, mesmo após as perguntas da acusação e da defesa, não foram esclarecidas com precisão as circunstâncias em que os ilícitos foram apreendidos. O policial militar Ronair Willian não entrou no imóvel, não sabendo informar detalhes sobre os fatos. Já o policial militar Kleberson Ferreira de Matos limitou-se a afirmar que os ilícitos foram encontrados em uma bolsa junto com os documentos da acusada, informando ainda que ela teria sido revistada por uma policial feminina, que não foi ouvida nos autos.

Este último ponto merece especial destaque: a policial feminina que efetivamente realizou a revista na acusada não foi ouvida em juízo, o que constitui uma lacuna probatória significativa, uma vez que seria ela a pessoa que poderia esclarecer com precisão o que foi encontrado diretamente com a ré. Os policiais masculinos apenas relatam o que ouviram dela ou o que viram superficialmente, não tendo presenciado diretamente a revista íntima realizada.

Em seu interrogatório judicial, a acusada negou veementemente a propriedade da droga e afirmou ser apenas usuária. Disse que estava no local para consumir entorpecentes e que as drogas haviam sido levadas por uma pessoa de nome Cristiane, que seria quem estava efetivamente comercializando substâncias ilícitas no local. Relatou ainda ter sido revistada por uma policial feminina que nada encontrou inicialmente, e mesmo após nova revista, também nada foi encontrado. Segundo seu relato, os policiais abordaram diversos usuários que estavam no local, recolheram o dinheiro deles, mas optaram por imputar todos os ilícitos e todo o dinheiro apenas a ela, por estar usando tornozeleira eletrônica.

O mais relevante é que havia outras pessoas na residência, inclusive Cristiane Oliveira da Silva, que assumiu a propriedade de um dos aparelhos celulares apreendidos. Quando ouvida na Delegacia de Polícia, Cristiane confirmou que a acusada não estava comercializando drogas, mas apenas possuía uma pequena quantidade para uso pessoal. Afirmou ainda que os policiais encontraram uma pedra de pasta base de cocaína no quintal e atribuíram a propriedade à acusada.

Outro frequentador do local, João Batista de Andrade, também ouvido na Delegacia, afirmou que os policiais revistaram todos que estavam no "fumódromo" e só viu os policiais encontrarem uma pequena pedra de cocaína escondida na roupa da acusada, não tendo presenciado onde as demais porções foram localizadas.

Estes depoimentos revelam pontos cruciais que geram dúvida razoável quanto à autoria delitiva:

O local funcionava como um "fumódromo", frequentado por diversos usuários;

Cristiane afirmou que a acusada possuía apenas uma pequena quantidade de droga para uso pessoal;

A pedra maior de cocaína teria sido encontrada no quintal, não com a acusada;

Um dos celulares apreendidos pertencia comprovadamente a Cristiane;

João Batista afirmou ter visto a apreensão de apenas uma pequena pedra de cocaína com a acusada, não tendo presenciado onde as demais porções foram localizadas.

Assim, não há como precisar com segurança a quantidade exata de droga que estava efetivamente na posse da acusada, nem mesmo se havia droga sob seu controle e disposição. Não há explicações seguras sobre o motivo pelo qual toda a droga, dinheiro e celulares foram imputados exclusivamente à ré, sendo que havia outras pessoas na residência, as quais sequer foram conduzidas à Delegacia no momento da prisão.

O magistrado sentenciante bem ressaltou esse ponto:

"Assim, entendo que a prova dos autos não é suficiente para impor à ré MARIA DAS GRAÇAS condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e nem mesmo pelo delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), sob pena de se incorrer em imputação objetiva e condenação da acusada apenas pelo seu registro criminal pretérito."

De fato, embora os depoimentos dos agentes policiais constituam meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação criminal quando corroborados por outras evidências, no caso concreto tais depoimentos são imprecisos e não esclarecem pontos essenciais para a configuração do delito de tráfico. Não há segurança sobre quais drogas estavam efetivamente em poder da acusada e quais foram encontradas no quintal ou em outras áreas da residência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que, para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, não basta a apreensão da substância entorpecente, sendo necessário demonstrar que o agente praticou alguma das condutas previstas no tipo penal com a finalidade de mercancia, o que não restou comprovado no caso em análise.

Como bem destacou a Defesa em suas contrarrazões ao recurso ministerial:

"No crime de tráfico de entorpecentes, a droga deve ser destinada a terceiros, não havendo sentido dizer que a mera conduta de 'ter em depósito' e 'guardar' são suficientes para subsumir ao tipo. Isso porque, tais condutas também constituem verbos núcleos do tipo penal inserto do art. 28 da Lei 11.343/06."

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que paira dúvida razoável sobre a autoria delitiva, especialmente quanto à efetiva propriedade das drogas apreendidas e sua destinação ao tráfico. Tendo em vista que a dúvida em matéria criminal sempre beneficia o réu (in dubio pro reo), a absolvição é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia. [...]
(AgRg no HC n. 850.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Registro que o fato de a acusada possuir antecedentes criminais ou estar cumprindo medida cautelar mediante tornozeleira eletrônica não pode, por si só, ser determinante para sua condenação. A condenação criminal deve sempre se basear em provas concretas e inequívocas da prática delitiva, e não na condição pessoal ou no histórico do acusado, sob pena de se configurar inadmissível responsabilização penal por presunção.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença absolutória está devidamente fundamentada e em consonância com as provas colhidas nos autos, não merecendo reforma.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025